Tribunal: TJMT
Processo: 1004500-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004500-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), E C T OJEDA LTDA - CNPJ: 37.054.124/0001-60 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição do julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

II - Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central da validade da citação, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária menção expressa a dispositivo legal específico quando a matéria é devidamente apreciada.

III - Inexiste contradição em reconhecer a validade da citação originária com base na entrega no endereço correto e ausência de prejuízo demonstrado, considerando simultaneamente que a posterior constituição de advogado e apresentação de exceção de pré-executividade corroboram a ciência inequívoca da demanda.

IV - É válida a citação da pessoa jurídica por carta com aviso de recebimento quando realizada no endereço da sede empresarial, ainda que recepcionada por preposto, desde que não comprovado prejuízo efetivo ao direito de defesa, aplicando-se a teoria da aparência.

V - O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios para nova análise da controvérsia já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
E.C.T. OJEDA LTDA
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da execução de título extrajudicial nº 1030664-85.2023.8.11.0041, movida pelo
Banco Bradesco S/A.

O agravo de instrumento questionava decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo como válida a citação realizada por carta com aviso de recebimento e convertendo o bloqueio de valores em penhora no montante de R$ 49.259,98.

A agravante sustentava nulidade da citação com fundamento no art. 829 do CPC, alegando que em execução de título extrajudicial a citação deve ser feita por mandado, pois permite penhora imediata, o que não poderia ser realizado por correspondência. Argumentava ainda que a carta de citação não foi recebida pelo representante legal da empresa, comprometendo o direito de defesa.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que admite como válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço da sede empresarial, ainda que recepcionada por preposto sem poderes expressos, desde que não haja comprovação de prejuízo efetivo. Aplicou-se a teoria da aparência, considerando que a correspondência foi entregue no endereço contratualmente indicado e recebida sem ressalvas, inexistindo indícios de má-fé ou prejuízo concreto. Destacou-se ainda que a executada constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade, revelando ciência inequívoca da demanda.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, alegando omissão quanto à análise da obrigatoriedade da citação por mandado prevista no art. 829 do CPC e contradição entre a afirmação de validade da citação com AR e a natureza específica da execução de título extrajudicial. Sustenta que o acórdão foi contraditório ao considerar que a constituição de advogado e apresentação de exceção de pré-executividade configurariam ciência inequívoca suficiente para convalidar irregularidade na citação, pleiteando sejam atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

O embargado apresentou resposta, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, argumentando que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado. (id. 305442364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por
E.C.T. OJEDA LTDA
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade da citação realizada por carta com aviso de recebimento em execução de título extrajudicial e a consequente conversão do bloqueio em penhora.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da obrigatoriedade da citação por mandado prevista no art. 829 do CPC e contradição entre a afirmação de validade da citação com AR e a natureza específica da execução de título extrajudicial. Alega ainda que o acórdão teria sido contraditório ao considerar que a constituição de advogado e apresentação de exceção de pré-executividade configurariam ciência inequívoca suficiente para convalidar irregularidade na citação.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos. O julgado enfrentou adequadamente a questão central da validade da citação, fundamentando-se na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite como válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço da empresa, ainda que recebida por preposto, desde que não haja comprovação de prejuízo efetivo ao direito de defesa, aplicando-se a teoria da aparência para preservar a segurança jurídica e a boa-fé processual.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 829 do CPC, o acórdão não deixou de analisar a questão da citação em execução de título extrajudicial, apenas concluiu pela sua validade com base nos elementos dos autos e na jurisprudência aplicável. O fato de não ter sido feita menção expressa ao dispositivo legal não configura omissão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada sob o prisma da validade do ato citatório. A citação por carta com aviso de recebimento é admitida pelo ordenamento jurídico quando observados os requisitos legais, não havendo obrigatoriedade absoluta de citação por mandado em todas as hipóteses de execução.

No que tange à suposta contradição, inexiste antinomia no julgado. O acórdão considerou válida a citação com base na entrega da correspondência no endereço correto da empresa e na ausência de prejuízo demonstrado, sendo a posterior constituição de advogado e apresentação de exceção de pré-executividade elementos que corroboram a ciência inequívoca da demanda, afastando qualquer alegação de nulidade. Não há contradição em reconhecer a validade da citação originária e simultaneamente considerar que a atuação processual posterior da parte confirma a ausência de prejuízo.

A embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. O inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização deste recurso para nova análise da controvérsia já decidida.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo examinado todas as questões relevantes suscitadas no recurso, razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025